Tribunal: TJSP
Processo: 2260000-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Competência – Adicional de periculosidade – Incidência sobre horas extraordinárias – Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos – Lei no 12.153, de 2009 – Na ausência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, compete aos Juizados Especiais Cíveis, processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos

Ementa:
Agravo de Instrumento – Competência – Adicional de periculosidade – Incidência sobre horas extraordinárias – Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos – Lei no 12.153, de 2009 – Na ausência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, compete aos Juizados Especiais Cíveis, processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios - Provimento CSM 2.203/2014 – Desprovimento do recurso.